Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI.

1. O ato processual que julga a liquidação de sentença tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, na forma do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de apelação e inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. A natureza do ato processual independe do nomen iuris a ele atribuído, importando para a sua qualificação o conteúdo e finalidade, a teor do que dispõe o art. 203 do CPC. Por isso revela-se irrelevante a circunstância de o magistrado ter se referido, na decisão dos embargos, à sentença como sendo a decisão então embargada. No mesmo sentido, também não socorre ao recorrente o fato da decisão dos embargos de declaração ter sido registrada no sistema do PJe como sentença.

3. Entretanto, ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo admitindo-se por hipótese a possibilidade de o recorrente ter sido induzido a erro, certo é que qualquer suposta e eventual dúvida a respeito da natureza do ato processual impugnado veio a ser completamente afastada por ocasião da análise dos segundos embargos de declaração, a partir do qual, a propósito, surgia para as partes a possibilidade de impugnação do ato questionado.

4. Isso porque, na análise dos segundos embargos de declaração, ainda que irrelevante para os fins ora em discussão, o d. Magistrado fez referência expressa ao ato embargado como sendo uma “decisão”. Além do mais, o próprio ato por meio do qual os embargos foram decididos é intitulado igualmente como sendo uma “decisão”, tendo sido assim registrado, também, no sistema do PJe.

5. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida e recurso não conhecido.